Tribunal: CARF
Processo: 10840.723262/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723262/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
SYLVAMO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
O inconformismo do recorrente para com os motivos a sustentar o lançamento
não implica na nulidade da Notificação de Lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. UTILIZAÇÃO DO SIPT DE OUTRO
MUNICÍPIO.
O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado
no município onde se localize a maior parte do imóvel.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723262/2015-01
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
(e-fls.
198/220)
interposto
por
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA em face de Acórdão (e-fls. 182/190) que
julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07), referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no valor total de R$
106.452,29, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA AGUAS VIRTUOSAS I -
MORRINHOS”, cientificado em 03/11/2015 (e-fls. 85).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 87/102), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento.
(c) Fazenda Águas Virtuosas - quatro NIRFs e localização da sede para apuração
do VTN.
(d) Juros e multa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 182/190), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da autuação.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL - DO CADASTRO DE
IMÓVEIS RURAIS (CAFIR).
As informações cadastrais de imóveis rurais integrantes do CAFIR/RFB, informadas na
DITR/2011, somente podem ser alteradas quando constatada a ocorrência de erro de
fato, comprovado por meio de prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011, com base no SIPT, por falta de
laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades que
justificassem o valor pretendido.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 07/11/2017 (e-fls. 191/195) e o recurso voluntário
(e-fls. 198/220) interposto em 06/12/2017 (e-fls. 196/197), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 07/11/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Acórdão de Impugnação. A decisão recorrida é nula por deixar de
apreciar argumentos e provas essenciais, não observando o princípio da
verdade material e cerceando a defesa.
(c) Nulidade do Lançamento. A Notificação de Lançamento é nula por não ter
sido precedida da devida investigação, tendo sido realizado trabalho precário e
superficial, com a desconsideração de todas as informações e documentos
apresentados para demonstrar que o imóvel está localizado na sua maior parte
no Município de Altinópolis e não no Município de Cajuru, estando incorreta
a apuração do ITR. Logo, o lançamento viola o art. 142 do CTN, estando
baseado em suposições.
(d) Fazenda Águas Virtuosas - quatro NIRFs e localização da sede para apuração
do VTN. Em face da legislação, o Valor da Terra Nua deve ser calculado a
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

partir do município de localização do imóvel e estando em mais de um, o
domicílio tributário deve ser enquadrado no Município onde estiver localizada
a sede do imóvel ou no Município onde estiver localizada a maior parte do
imóvel. A "FAZENDA ÁGUAS VIRTUOSAS", objeto da autuação, está
registrada sob quatro diferentes números NIRFs, sendo que a "FAZENDA
ÁGUAS VIRTUOSAS I” (objeto da autuação) está localizada em grande parte
Município de Altinópolis, conforme matrículas. Porém, para a fiscalização o
domicílio tributário estaria no Município de Cajuru. Comprovada que a maior
extensão do imóvel autuado está nos limites do Município de Altinópolis, do
contrário do que quer fazer crer o D. Julgador a quo, não há que se falar em
ausência de comprovação da localização da sede do imóvel como fundamento
para a manutenção do lançamento, já que, consoante demonstrado, o ITR pode
ser apurado e recolhido levando em consideração o Município onde estiver
localizada a sede do imóvel ou o Município onde estiver localizada a maior
parte do imóvel, conforme documentação acostada aos autos, devendo a
verdade material prevalecer. Os elementos constantes dos autos são
suficientes, sendo desnecessária a apresentação de Laudo Técnico. Logo, não
houve recolhimento a menor.
(e) Juros e multa. A penalidade pecuniária não decorre de tributo ou contribuição,
mas do descumprimento do dever de seu pagamento ou declaração e não há
previsão legal a amparar a incidência de juros sobre a multa de ofício
(jurisprudência).
(f) Intimação. Pede a intimação na pessoa e endereço dos patronos.
Por força da Resolução n° 2401-000.837, de 30 de novembro de 2020, o
julgamento foi convertido em diligência para a juntada da tela SIPT de Altinópolis. Diante da
juntada da tela SIPT (e-fls. 232), o recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 239/250
reiterando suas alegações e agregando o argumento de o lançamento não admitir retificação por
significar modificação do próprio lançamento via decisão administrativa.
O presente processo havia sido apreciado inicialmente na sistemática de repetitivo
do paradigma de n° 10840.723261/2015-58, mas foi encaminhado para distribuir/sortear por
força do despacho de e-fls. 254 e realizado sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, sendo o recurso veiculado no processo paradigma
apreciado no Acórdão n° 2401-010.046, de 10 de novembro de 2021; transcrevo da Ata
pertinente ao julgamento:
Relator(a): MATHEUS SOARES LEITE
Processo: 10840.723261/2015-58
Recorrente: INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA. e Interessado: FAZENDA
NACIONAL
ACÓRDÃO 2401-010.046
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de
Azevedo e Miriam Denise Xavier, que davam provimento parcial ao recurso para
reduzir o valor do VTN por hectare constante da tela SIPT do Município de Altinópolis
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

no valor de R$ 7.588,28 por hectare. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte,
Dra. Lilianne Patrícia Lima Bontempo OAB/DF No 31.749 - Machado, Meyer, Sendacz
e Opice Advogados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/11/2017 (e-fls. 191/195), o recurso
interposto em 06/12/2017 (e-fls. 196/197) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do Acórdão de Impugnação. A decisão recorrida enfrentou a
argumentação tecida pelo recorrente, deixando consignado, inclusive, que houve a perda da
espontaneidade para fazer a retificação solicitada em sua DITR, além de, apreciando os
documentos constantes dos autos, afirmar que são insuficientes para a comprovação dos fatos
alegados.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
Portanto, a decisão recorrida não deixou de apreciar argumentos e provas
essenciais à solução da lide. Rejeito a preliminar.
Nulidade do Lançamento. Durante o processo fiscal, houve intimação para a
apresentação de documentos e esclarecimentos, em especial no que toca ao valor da terra nua. A
Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) limitou-se a alterar o valor da terra nua declarado,
constando da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a apreciação dos documentos e
argumentos apresentados pelo contribuinte acerca do valor da terra nua com explicitação do
entendimento adotado pela autoridade lançadora sobre o domicílio tributável do imóvel.
O inconformismo do recorrente para com os motivos a sustentar o lançamento não
implica na nulidade da Notificação de Lançamento.
A legislação assegura o direito de se insurgir contra o lançamento, sendo que a
impugnação inaugura a fase litigiosa do procedimento, na qual o contribuinte, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal quando as suas razões de
discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe
facultado pleno acesso à toda documentação constante do presente processo.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

Note-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula
CARF n° 162).
Ao contrário do que arguido pela recorrente, não procede a alegação recursal de
que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos
geradores apurados. O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação
tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está
claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu à apuração do
tributo devido com a demonstração constante na Notificação de Lançamento. Logo, observou-se
o determinado no art. 142 do CTN, tendo a decisão recorrida sido precisa ao tratar da questão em
tela, transcrevo (e-fls. 185):
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com a intimação de fls. 35/37, em
observância à IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a
revisão das declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de
malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR),
que trata do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
A notificação de lançamento de fls. 03/07 contém os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais infringidas
e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN, dada a
subavaliação do VTN informado na DITR/2011 apresentada pelo contribuinte,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei
no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149,
inciso V, da Lei no 5.172/1966 - CTN.
O recorrente teve dois momentos para apresentar os documentos pertinentes: na
intimação inicial, antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando pôde
argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para contestar as
irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de direito de sua
defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, não vislumbro qualquer ofensa ao art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972
e nem qualquer vício na Notificação de Lançamento. Rejeito a preliminar de nulidade.
Fazenda Águas Virtuosas - quatro NIRFs e localização da sede para apuração do
VTN. O lançamento arbitrou o Valor da Terra Nua com base no menor valor por aptidão agrícola
para o Município de Cajuru/SP (e-fls. 5 e 61), considerado pela fiscalização como o de
localização do imóvel. O sujeito passivo discorda do procedimento realizado pela fiscalização,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

reconhecendo ter informado por equívoco o município de Cajuru-SP em sua declaração, a maior
área do imóvel (59,65 %) estaria no Município de Altinópolis, apesar de a gleba objeto de
autuação pertencer a mais de um município, isto é, tanto ao Município de Altinópolis
(correspondente às matrículas nos 310 e 1021, com sede expressamente em Altinópolis) quanto
ao Município de Cajuru (correspondente à matrícula n° 1984), sendo que a maior parte do
imóvel se localiza no Município de Altinópolis.
O julgamento foi convertido em diligência pela Resolução n° 2401-000.837, de 30
de novembro de 2020, para a juntada da tela SIPT do Município de Altinópolis. Como resultado,
foi juntada a tela SIPT de e-fls. 232.
O presente processo havia sido apreciado inicialmente na sistemática de repetitivo
do paradigma de n° 10840.723261/2015-58, mas, como retornou em data diversa, o processo
paradigma acabou sendo julgado antes, apesar de ambos versarem sobre o mesmo contribuinte e
mesmo imóvel rural, divergindo apensa quanto ao exercício do lançamento.
No julgamento do recurso voluntário do processo paradigma, meu voto restou
vencido por considerar cabível a retificação do lançamento com adoção do SIPT do Município
de Altinópolis. Por maioria simples, prevaleceu o voto do Conselheiro Relator Matheus Soares
Leite.
Considerando que o presente processo deveria ter sido julgado na sistemática de
repetitivo do paradigma de n° 10840.723261/2015-58 e à luz do princípio da colegialidade,
acompanho o entendimento da maioria simples do colegiado e adoto no presente voto as razões
de decidir vertidas no voto condutor do Acórdão n° 2401-010.046, de 10 de novembro de 2021,
transcrevo:
Para efeito de domicílio tributário, o imóvel rural que tiver sua área em mais de um
município deverá ser enquadrado no município onde se localiza a sede do imóvel e, se
esta não existir, será enquadrado no município onde se localiza a maior parte da área do
imóvel rural (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 3o; RITR/2002, art. 7o, § 1o; IN SRF no
256, de 2002, art. 6o, § 1o).
Conhecido o domicílio tributário do imóvel e caracterizada a subavaliação do VTN
declarado, não comprovado por documento hábil, a autoridade autuante pode arbitrar
novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR, em conformidade com o disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
No caso dos autos, o sujeito passivo, mesmo durante o procedimento de fiscalização,
apresentou vasta documentação com o intuito de comprovar a hipótese de erro de fato,
por ter informado, incorretamente, o município de Cajuru/SP como município do
imóvel. Ou seja, antes de notificado do lançamento, o recorrente já havia levantado a
hipótese de erro de fato no preenchimento de sua DITR, por ter informado,
equivocadamente, município diverso como município do imóvel.
Conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia mais a
Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões
emanadas do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE
(RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser
revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o
direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade
administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte
(art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do lançamento,
consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do princípio geral da
imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da obrigação tributária se
valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança, para anular crédito
oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em que o contribuinte
declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente devida para a cobrança
do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque,
com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força
do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto significa,
consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a declaração do sujeito
passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto significa que, uma vez
notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo a sua modificação por
parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente
indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá
modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim,
uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento deste, alterar o procedimento já definitivamente encerrado."(in"Comentários
ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador -
4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo
referido procedimento, é assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de
pretender judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado
pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que
adotada base de cálculo muito superior à realmente devida para a cobrança do Imposto
Territorial Rural incidente sobre imóvel da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria
incabível nos embargos na forma do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na
expressa dicção do art. 139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez,
nasce com a ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem
como medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível significa a não
ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da hipótese de incidência,
razão pela qual o lançamento feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre
da obrigação e que, por isso, deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial
desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Examinando a documentação acostada aos autos, entendo que assiste razão ao
recorrente, devendo ser reconhecido que 59,65% da área do imóvel autuado, isto é,
1.993,38 ha, está sediado no Município de Altinópolis, enquanto apenas 40,35% do
imóvel (1.348,49 ha), encontra-se localizado no Município de Cajuru (e-fl. 194). A
propósito, as matrículas n°s 310, 1021, transcritas às e-fl. 191 do Recurso Voluntário,
dão conta que a sede destas glebas rurais, concentram-se no Município de Altinópolis.
A hipótese de erro de fato, no caso, foi arguida durante o procedimento de fiscalização e
antes de notificado o lançamento, tendo o sujeito passivo acostado aos autos,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

documentação suficiente para comprovar que a maior parte do imóvel está localizada,
de fato, no município de Altinópolis/SP.
Dessa forma, entendo que a autoridade fiscal, no momento da lavratura da exigência,
incorreu em erro ao utilizar a Tabela SIPT do município de Cajuru/SP e não do
município de Altinópolis/SP, lugar onde se encontra a maior parte do imóvel objeto do
presente lançamento.
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base na Tabela SIPT, eis que levou
em consideração valores, por aptidão agrícola, concernentes a município diverso da
localização do imóvel rural, objeto da presente autuação, sendo inservível para o fim da
recusa do valor declarado pelo contribuinte.
Não cabe a meu ver, avançar na discussão para considerar o VTN do município de
Altinópolis, eis que entendo que não cabe ao julgador aperfeiçoar ou modificar a
motivação do lançamento, corrigindo o arbitramento efetuado pela fiscalização. A
propósito, é por este motivo que este Relator, em sessão realizada no dia 30 de
novembro de 2020, ficou vencido em relação à conversão do julgamento em
diligência para fins de esclarecimento sobre o VTN relativo ao município de
Altinópolis, sendo que as conclusões lá obtidas, com a juntada da Tela SIPT do
referido município, são indiferentes para o rumo da presente controvérsia.
As matrículas do imóvel foram carreadas aos autos pela fiscalização, constando: a
matrícula n° 1.021 das e-fls. 68/71; a matrícula n° 310 das e-fls. 72/75; e a matrícula n° 1.984
das e-fls. 76/81.
As transcrições de excertos das matrículas n° 310 (e-fls. 72/75) e n° 1.021 (e-fls.
68/71) constantes das razões recursais mencionadas no voto condutor do Acórdão n° 2401-
010.046 (e-fls. 191 do processo n° 10840.723261/2015-58), também constam das razões
recursais apresentadas no presente processo, especificamente das e-fls. 211, a revelar a expressa
menção à sede do imóvel rural no Município de Altinópolis, sendo omissa a matrícula n° 1.984
(e-fls. 76/81).
Portanto, como o imóvel que pertencer a mais de um município deve ser
enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel (Lei n° 9.393, de 1996, art. 1°, § 3°), da
mesma forma do já decidido no Acórdão n° 2401-010.046, de 10 de novembro de 2021, cabe
restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo sujeito passivo, restando prejudicada a
análise da não incidência de juros sobre a multa de ofício, tendo em vista que a decisão é
favorável ao recorrente.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação na pessoa e endereço dos
patronos, em face do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Além disso, nos termos do Regimento Interno do CARF, as pautas de julgamento
são publicadas no Diário Oficial da União e divulgadas no sítio do CARF na Internet, devendo a
parte ou seu patrono atentar para os procedimentos prescritos na legislação de regência para
efeito de sustentação oral.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 264
DF CARF MF
Original